Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-63.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-63.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIRLEI MINUZZO ZUFFO - CPF: 451.849.411-34 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO - F
ABRICAÇÃO PREJUDICADA PELA PANDEMIA – CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR EVIDENCIADOS - E
XCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA -
PREÇO REAJUSTADO NO DECORRER DA ESPERA - ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR
– PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O atraso no cumprimento de obrigação, decorrente da
paralisação da atividade econômica e
/ou
falta de insumos,
para a fabricação de produtos, em razão da pandemia,

espelha caso fortuito ou força maior, capaz de excluir o nexo de causalidade e, assim, afastar a responsabilidade do fornecedor, por se tratar de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.

Assim, tendo a autora formulado, apenas, o pedido (encomenda) do veículo, e não a compra, ela está sujeita às condições estipuladas no documento respectivo, com as quais anuiu ao assiná-lo, consubstanciadas na possibilidade de reajuste do preço, até a data da entrega do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
cível
, interposto p
or

Cirlei

Minuzzo
Zuffo
,

com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face da empresa
Bressan,
Lamonatto
& Cia
.

L
tda.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A autora,
ora apelante,
sustenta que
,
por meio do
pedido de compra do veículo,
do
pagamento do sinal e
da prova testemunhal,
comprovo
u de forma satisfatória o direito reivindicado, de
modo
que,

com a
i
nversão do ônus da prova
,
conferida
pela Lei Consumerista,
competia
à apelada
fazer prova
dos fatos impeditivos, enfatizando a responsabilidade objetiva que recai
sobre o fornecedor.

D
iz

que
a pandemia do Covid-19 não pode
ser considerada caso fortuito, para
justificar o

descumprimento contratual
,

uma vez que o negócio jurídico foi efetivado no final de 2020,
durante o estado de
calamidade pública decretado
, de forma que inexiste fato
novo e
superveniente
,
justificador
da violação da boa-fé ob
jetiva
.

Alega que a apelada assumiu os riscos da operação, ao realizar a venda do veí
culo durante a pandemia, devendo responder pelos prejuízos causados,
independentemente
de culpa.

Argumenta que, de acordo com a promessa realizada no ato da compra,
ocorrida em setembro/2020,
o veículo deveria ter
-lhe sido entregue em 30 dias,
ou seja, em outubro/2020,
período anterior ao reajuste
do preço aplicado pela montadora
, mostrando-se indevida a cobrança da diferença do preço ajus
tado.

Sustenta a nulidade das cláusulas que restrin
gem
o direito do consumidor e que permit
e
m
a alteração unilateral do preço, nos termos dos
arts
. 54, §4º, e 51, X, do CDC.

Ao final, pugna p
ela
condenação da apelada na obrigação de entregar o veículo
,
pelo preço ajustado
,

ou
em
indeniza
ção pelas p
erdas e danos
.

As c
ontrarrazões
não foram apresentadas (
id.
196558192)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cirlei

Minuzzo
Zuffo
ajuizou esta ação, alegando, em breve resumo, que,
em 16/09/2020, procurou empresa requerida, o
ra apelada,
com o objetivo

de adquirir um veículo
0
km
,
da Marca Chevrolet,
M
odelo
Trailblazer
2.8 D7 L 20/21
,
Modelo 156YKM,
ocasião em que
lhe foi informado que
havia
três veículos do
mesmo
modelo disponível à

pronta entrega na fábrica, pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
, e que, efetivada a negociação,
o veículo lhe seria entregue no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a
contar do pedido, mediante o pagamento de um sinal
no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante
por
ocisão
da
entrega do bem.

Disse que,
firmado o contrato e efetuado o pedido, mediante pagamento do sinal
ajustado, o
veículo não foi entregue
no prazo combinado, tendo-lhe sido
informad
o

que o produto
ainda estava em processo de

montagem.

Afirmou que, transcorrido cerca de 01 (um) mês,
procurou novamente a
concessionária apelada
,
ocasião em que fo
i surpreendida com a
informação da impossibilidade de
entrega
do
veículo pelo valor anteriormente ajustado, em razão de

reajustes
efetuados pela fabricante, os quais
necessitariam ser repassados ao cliente
, com o que não concordou, ensejando a notificação extrajudicial da contraparte
que, em seguida, efetuou a devolução do

valor correspondente ao sinal pago, mediante depósito realizado na conta da demandante.

Com base nestes fatos, ajuizou esta ação, pugnando pela condenação da apelada
na obrigação de fazer, correspondente ao cumprimento da obrigação ajustada
, bem ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) referentes aos honorários advocatícios, além de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 20.000,00

(vinte mil reais)
.

Pois bem.

É cediço que, c
om o advento da pandemia, que assolou as indústrias
numa
escala global,
ocorre
u
escassez de
insumos, necessários
para a fabricação d
os mais
diversos produtos,
incl
usive
,

para a
produção de
componentes
eletrônicos,

afetando,
sobremaneira,
a montagem e
a
entrega d
e
produtos
, prejudicando
, por conseguinte, o cumprimento do prazo de entreg
a,
exatamente a
situação
experimentada no contexto dos autos.

N
ão

se descura que, no decorrer da
conjuntura
de emergência sanitária mundial, a situação foi se agravando,
com sucessivas decretações de lockdown,

provoc
ando
a paralisação da atividade
econômica
,
de modo que a
imprevisibilidade
tomou conta das relações negociais
.

N
esse

cenário
,
de
contínuo agravamento, não se pode considerar
–
como

pretende da apelante -
que, ao
efetuar a venda do veículo, a empresa apelada assumiu o risco do negócio,
notadamente
,
porque, na condição de concessionária,
depende

das informações e prazos que lhe são passados pela fabricante, a qual, por sua vez,
viu-se impedida de finalizar a montagem de
veículos,

muitos deles
em plena linha de
produção,
fato esse
ocasionad
o
,
não pela falta de planejamento, mas, sim, pela
parali
s
ação d
e suas
atividades,
quer em decorrência de

lockdow
ns,
quer
pela falta de equipamentos e/ou
insumos
,

provocados pela
pandemia.

Tais circunstâncias revelam
fatos notórios e que, portanto, dispensam
provas
, a rigor do que dispõe o
art. 374, I,
do
CPC
:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I -
notórios
;

Nesse contexto, ainda que

a autora
figure n
a posição de consumidora
e
que
, nessa sit
uação
, experimente condição
de hipossuficiência
,
resta indubitável que a
circunstância narrada espelha caso fortuito
ou
força maior,
capaz de excluir o nexo de causalidade e
, assim,
afastar a responsabilidade do fornecedor, por
se tratar de
eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade
.

Essa é a dicção do
art. 14, §3º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A
nalisando

matéria semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DO CDC – AUTOR HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS - COMPRA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA – FALTA DE MATÉRIA PRIMA EM RAZÃO DA PANDEMIA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira do apelante, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

A pandemia causada pela Covid-19 tem sido empregada como excludente de responsabilidade quando demonstrada a impossibilidade de cumprir com a obrigação.

A indenização por lucros cessantes exige a comprovação objetiva do quanto se deixou de ganhar em decorrência do dano, não podendo ser apoiada apenas em probabilidade ou conjecturas sobre o futuro.

(N.U 1000627-51.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)

Como se não bastasse,
ainda que a autora tivesse logrado êxito em comprovar

alegada informação recebida de prepostos da apelada, acerca da
existência de veículos
, em estoque na fábrica,

prontos
para entrega
- o que
inocorreu
-,
restou inequívoca a
falta de

faturamento do produto,

de modo que
a compra

não
foi
concretizada
,

nos termos
consignados no
documento colacionado ao id. 196011662
,
que deixou claro qu
e a formalização da compra
ocorreria
,
somente
,
mediante a
emiss
ão
da fatura.

Assim, tendo a autora
formulado
, apenas, o

pedido (encomenda)
do veículo
,
e não a compra,

ela e
stá
sujeita
às condições estipuladas no
d
ocumento
respectivo
(id. 196011662)
,
com as quais
anuiu
ao assiná-lo,

cons
ubstanciadas
n
a possibilidade de reajuste
do preço, até a data da entrega
, a qual
, aliás,
não foi prevista no expediente.

Impende registrar, por oportuno, que, como fundamentado em linhas atrás, ainda que
houvesse prazo estipulado
para
entrega
do veículo
,
a
responsabilidade
da apelada,
por eventual
atraso
no cumprimento da obrigação,

r
estaria
afastada pela excludente d
o
caso fortuito
ou força maior
,
decorrente do evento da pandemia.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo
exposto,
NEGO PRO
VIMENTO ao recurso
. Por conseguinte, majoro os
honorários
advocatícios
de sucumbência
para 12
% sobre o valor atualizado da causa,

nos
temos do
art.
85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024